Tribunal: TJDFT
Processo: 0702644-68.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-02-08

Ementa:
ÓRGÃO : SEGUNDA TURMA CRIMINAL ESPÉCIE : RAG – RECURSO DE AGRAVO No. PROCESSO : 0702644-68.2021.8.07.0000 RECORRENTE : ANDRE DA COSTA BEZERRA RECORRIDO : MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS RELATOR DES. : JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA DECISÃO Trata-se de recurso de agravo de execução interposto por ANDRE DA COSTA BEZERRA, em face de decisão proferida pela ilustre autoridade judiciária da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal que indeferiu o pedido de progressão de regime. (ID 22767287, pp. 54/59 e pp. 82/83) Em sede de razões recursais (ID 22767287, pp. 2/22), a Defesa busca a reforma da decisão, afirmando que o recorrente faz jus à progressão antecipada de regime, eis que estaria sendo prejudicado por uma suposta demora na implementação de dias remidos por trabalho e realização de cursos. Em contrarrazões (ID 22767287, pp. 129/132), o representante do Ministério Público se manifestou pelo conhecimento e desprovimento do recurso. Em sede de juízo de retratação, a decisão foi mantida por seus próprios fundamentos (ID 22767287, pp. 450). Em certidão, ID 22857465, a Secretaria da 2a, Turma Criminal informa que houve duplicidade de processos com o mesmo objeto e mesmas partes. Assim, considerando que o processo 0753336-08.2020.8.07.0000 (distribuído em 29/12/2020) também se encontra sob minha conclusão, entendo que o presente recurso de agravo em execução se encontra prejudicado em face da perda superveniente do seu objeto, nos termos do artigo 659 do Código de Processo Penal. Ademais, conforme o disposto no artigo 89 do Regimento Interno deste Tribunal, cabe ao Relator negar seguimento a recurso prejudicado, in verbis: “Art. 89 – São atribuições do Relator: (...) III – admitir ou rejeitar ação originária; negar seguimento a ela e a recurso manifestamente inadmissíveis, improcedentes, prejudicados ou contrários a súmula ou à jurisprudência predominante do Tribunal ou de Tribunal Superior;” Posto isso, julgo prejudicado o presente Agravo de Execução Penal, em face da perda superveniente de seu objeto. P. R. I. Após, arquivem-se os autos. Brasília/DF, 05 de fevereiro de 2021. Desembargador JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA Relator